Tribunal: STF
Processo: RE 1294170
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Contagem e Betim, assim ementado (Vol. 9):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA INDEVIDA. AUSENTE PROVA DE NEGATIVA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ARE 721001. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Carta da República, pois (a) “durante seu exercício como servidor público do Estado de Minas Gerais, (…) adquiriu direito a 03 (três) meses de férias prêmio, não gozados em razão de seu afastamento para aposentadoria, e, em seguida seu desligamento dos quadros de servidores do Estado de Minas Gerais” (fl. 10, Vol. 12); (b) “ao adquirir o direito aos 03 (três) meses de férias prêmio, citado direito se incorporou ao se patrimônio, recebendo a proteção de direito adquirido, sendo certo que, pela impossibilidade do gozo deste direito, não há outra alternativa justa, senão sua conversão em pecúnia, sob pena do enriquecimento ilícito do órgão público, o que não se admite no nosso ordenamento jurídico” (fl. 10, Vol. 12); (c) o entendimento firmado no acórdão recorrido é contrário à tese firmada no ARE 721.001-RG (Tema 635, da repercussão geral). 
    Em contrarrazões (Vol. 15), alega-se, preliminarmente, (a) inexistência de comprovação da repercussão geral da matéria; (b) necessidade de reexame do conteúdo probatório dos autos; (c) ausência de prequestionamento; (d); (e) impossibilidade de exame de direito local; e (f) inaplicabilidade do Tema 635). No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 2, Vol. 9):
    Pois bem. O cerne da questão debatida no caso em tela está no direito ao recebimento das férias-prêmio não gozadas pela parte recorrida à época em que era servidora pública, tendo a sentença julgado improcedente o pedido, ante ausência de provas de negativa da Administração ao gozo por necessidade do serviço. 
    As férias-prêmio estão reguladas pela Constituição do Estado de Minas Gerais que dispõe: 
    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil 
    (...) 
    II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço. 
    Com efeito, resta evidenciado que o recorrente fazia jus à percepção das fériasprêmio, considerando a contagem do tempo de serviço laborado sob o regime estatutário; contudo, a parte recorrente não se incumbiu de comprovar anterior requerimento administrativo e a negativa da administração – no seu interesse –, no tocante à percepção do benefício, impossibilitando o reconhecimento do seu direito.” 
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 721.001-RG, (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 635), julgado sob o rito da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é permitida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.191.972-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2020)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de reconhecer o direito à conversão das férias-prêmio não gozadas em pecúnia, a partir da aposentadoria do autor.
    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente